Tribunal: TJDFT
Processo: 0709295-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCONTO EM MENSALIDADES ESCOLARES DURANTE A PANDEMIA COVID-19. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DE RELEVÂNCIA SOCIAL. LEGITIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. PEDIDO IMPROCEDENTE. TESE FIXADA NA ADPF 706. INTERVENÇÃO JUDICIAL INJUSTIFICADA NOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
I. Ação de conhecimento que tem por objeto a imposição de abatimento ou desconto de mensalidades cobradas por instituição de ensino superior durante a pandemia Covid-19 não se enquadra em nenhuma das hipóteses de competência da Justiça Federal enumeradas taxativamente no artigo 109 da Constituição Federal.
II. Controvérsia sobre o valor ou a exigibilidade de mensalidades não está relacionada à delegação do ensino superior e por isso não desperta interesse da União, pressuposto sem o qual não há que se cogitar da competência da Justiça Federal.
III. De acordo com a inteligência do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, considera-se fundamentada a sentença que aborda as questões de fato e de direito relevantes para a solução do litígio, ainda que as partes tenham suscitado matérias que, segundo a compreensão do julgador, não interferem na solução da lide.
IV. O fato de a sentença não aderir à tese jurídica, à vertente interpretativa e à valoração probatória defendidas pela parte não traduz nenhum tipo de lapso de fundamentação e, muito menos, de recusa à prestação jurisdicional.
V. O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública com a finalidade de promover o reequilíbrio financeiro de contratos de prestação de serviços educacionais celebrados entre alunos e instituição de ensino superior, presente o disposto no artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, os artigos 81, inciso III, 82, inciso I, e 83 do Código de Defesa do Consumidor, e nos artigos 1o, inciso II, 3o e 5o, inciso I, da Lei 7.347/1985.
VI. No julgamento da ADPF 706 o Supremo Tribunal Federal afirmou “a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia da Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide”.
VII. A redução de despesas por conta da alteração episódica do modelo de aula durante a pandemia Covid-19 convida a uma simplificação que não condiz com a complexidade de fato e de direito do litígio, porquanto desconsidera tantos outros fatores relevantes para a formação do valor das mensalidades, tais como custos específicos para a implementação do ensino virtual e perda de receita pela evasão escolar e pela inadimplência.
VIII. Apelação conhecida e provida.